Tribunal: STJ
Processo: 0130415-16.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212876 - PR (2025/0084620-
7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: M C R (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO OCTÁVIO GOMES DE OLIVEIRA - PR045563
MATHEUS DE QUADROS - PR113506
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. RECURSO COM
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
ALEGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão,
1.
contradição, obscuridade ou corrigir erro material, sendo incabível sua
utilização com o fim de rediscutir matéria já decidida.
No caso, não se verificam os vícios apontados, tendo o acórdão
2.
embargado enfrentado expressamente todas as questões suscitadas, com
fundamentação adequada quanto à legalidade da apreensão de aparelho
celular de terceiro presente no local da diligência, a despeito da
ausência de menção expressa no mandado judicial, bem como à
possibilidade de configuração de encontro fortuito de provas.
O dissenso do embargante com os fundamentos adotados pela
3.
decisão embargada não configura, por si só, omissão, contradição ou
obscuridade, não se prestando os embargos de declaração para o
reexame da matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
02/10/2025
08/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51373148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 67891f45-8d56-45d0-bdfc-ad50f47eebcc

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 67891f45-8d56-45d0-bdfc-ad50f47eebcc

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212876 - PR (2025/0084620-
7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: M C R (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO OCTÁVIO GOMES DE OLIVEIRA - PR045563
MATHEUS DE QUADROS - PR113506
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. RECURSO COM
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
ALEGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão,
1.
contradição, obscuridade ou corrigir erro material, sendo incabível sua
utilização com o fim de rediscutir matéria já decidida.
No caso, não se verificam os vícios apontados, tendo o acórdão
2.
embargado enfrentado expressamente todas as questões suscitadas, com
fundamentação adequada quanto à legalidade da apreensão de aparelho
celular de terceiro presente no local da diligência, a despeito da
ausência de menção expressa no mandado judicial, bem como à
possibilidade de configuração de encontro fortuito de provas.
O dissenso do embargante com os fundamentos adotados pela
3.
decisão embargada não configura, por si só, omissão, contradição ou
obscuridade, não se prestando os embargos de declaração para o
reexame da matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. C. R. contra o acórdão
que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão que negara
provimento ao recurso ordinário em
, assim ementado (e-STJ fls. 251):
habeas corpus
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CORPUS
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DE CELULAR
DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO NO LOCAL
Documento eletrônico VDA50993387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:10
Código de Controle do Documento: bedb78f6-6933-4954-b5fb-8d8aee2d6089

INDICADO. ENCONTRO FORTUITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A apreensão do aparelho celular de terceiro não indicado expressamente no
1.
mandado de busca e apreensão não enseja, por si só, nulidade da prova,
mormente quando o bem é encontrado no local alvo da diligência
judicialmente autorizada e não se constata excesso ou desvio na execução do
mandado.
No caso, a diligência foi regularmente autorizada e cumprida no endereço
2.
de um dos representados, onde foram apreendidos três aparelhos celulares,
inclusive o utilizado terceiro presente no local. A apreensão deu-se no
contexto da investigação de tráfico de drogas, sendo admissível, ao menos
nesta fase, a ocorrência de encontro fortuito de prova.
"O fato de terceiro não descrito no mandado encontrar-se no local que era
3.
alvo das investigações, onde havia inúmeros objetos de origem ilícita,
permitiu a apreensão e acesso ao aparelho, pois este objeto poderia ser de
procedência duvidosa e servir de prova à infração" (AgRg no AREsp n.
2.259.657/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/2/2024
1/3/2024
Agravo regimental não provido.
4.

Consta dos autos que, nos autos da Ação Cautelar Inominada n. 0006648-
28.2024.8.16.0165, foi decretada a prisão preventiva do agravante pela suposta prática
dos crimes previstos nos arts. 2o da Lei n. 12.850/2013, 33,
, da Lei n. 11.343/2006,
caput
e 17,
, da Lei n. 10.826/2003.
caput
A defesa impetrou
perante a Corte local, cuja ordem foi
habeas corpus
denegada (e-STJ fls. 139/151).
O recurso ordinário em
teve seu provimento negado, nos
habeas corpus
termos da decisão de e-STJ fls. 212/217.
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, que igualmente teve
provimento negado (e-STJ fls. 249/250).
Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de
omissão quanto à análise das teses defensivas, contradição no uso de precedente
jurisprudencial (AgRg no AREsp n. 2.259.657/SC) e obscuridade quanto à conclusão
adotada sobre a legalidade da apreensão.
Requer, ao final, o suprimento das omissões, contradições e obscuridades
apontadas, para fins de prequestionamento.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50993387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:10
Código de Controle do Documento: bedb78f6-6933-4954-b5fb-8d8aee2d6089

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as
questões suscitadas, notadamente a legalidade da apreensão do aparelho celular de
terceiro presente no local da diligência a despeito da ausência de menção expressa no
mandado judicial, e a possibilidade de configuração de encontro fortuito de provas.
O acórdão impugnado não apenas enfrentou expressamente os argumentos
deduzidos pela defesa, como também reproduziu trechos da decisão de primeira instância
e do acórdão proferido pela Corte de origem, os quais corroboram o entendimento
adotado.
No tocante à suposta contradição na aplicação do julgado mencionado
também não assiste razão ao embargante. O julgado foi citado para ilustrar a
compreensão da jurisprudência quanto à possibilidade de apreensão de objetos de
terceiros em situações análogas, especialmente quando presentes elementos de ilicitude
no local e fundada suspeita de relação com a prática criminosa.
Quanto à alegada obscuridade, igualmente não se verifica, pois restou claro no
voto que a legalidade da apreensão do aparelho celular, por ora, foi reconhecida, sem
prejuízo de reavaliação da matéria à luz das provas a serem colhidas no curso da
instrução processual penal.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na realidade, rediscutir
matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
Documento eletrônico VDA50993387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:10
Código de Controle do Documento: bedb78f6-6933-4954-b5fb-8d8aee2d6089

decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50993387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:10
Código de Controle do Documento: bedb78f6-6933-4954-b5fb-8d8aee2d6089

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 212.876 / PR
Número Registro: 2025/0084620-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00066457320248160165 00076373420248160165 00220840320258160000 01304151620248160000
1304151620248160000
220840320258160000
66457320248160165
76373420248160165
7637342024816016500220840320258160000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M C R (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO OCTÁVIO GOMES DE OLIVEIRA - PR045563
MATHEUS DE QUADROS - PR113506
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: T C DE O
CORRÉU
: B C B
CORRÉU
: I P R
CORRÉU
: V S DE O
CORRÉU
: C N C
CORRÉU
: N DE S
CORRÉU
: F DE S J
CORRÉU
: P H A DA S
CORRÉU
: H P K
CORRÉU
: O A DE S
CORRÉU
: G V P DE O
Documento eletrônico VDA51240527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: e07b13ad-cf2d-4a75-8a66-c9a41a19454b

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M C R (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO OCTÁVIO GOMES DE OLIVEIRA - PR045563
MATHEUS DE QUADROS - PR113506
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/10/2025
08/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: e07b13ad-cf2d-4a75-8a66-c9a41a19454b